Tribunal: TJES
Processo: 5003128-73.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Reivindicação
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003128-73.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE SANTANA

APELADO: AUDEIR PEREIRA DOS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CONDOMÍNIO HEREDITÁRIO. POSSE EXCLUSIVA POR CONDÔMINO. AUSÊNCIA DE POSSE INJUSTA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO. DEVER DE INDENIZAR PELO USO EXCLUSIVO DO BEM. ALUGUÉIS DEVIDOS DESDE A CITAÇÃO. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Reivindicatória cumulada com Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de 50% do valor de aluguel do imóvel comum, afastando a pretensão reivindicatória, sob o fundamento de existência de condomínio hereditário e posse não injusta .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve deserção recursal diante do indeferimento da gratuidade judiciária; (ii) estabelecer se ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas; (iii) determinar se, em condomínio hereditário, a posse exclusiva por um condômino autoriza a reivindicação do bem ou apenas o pagamento de indenização pelo uso exclusivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recolhimento do preparo recursal configura preclusão lógica do pedido de gratuidade, afastando a deserção e implicando perda superveniente do objeto da preliminar, à luz dos arts. 4º e 6º do CPC.

O indeferimento de provas não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente e as diligências requeridas são desnecessárias ou protelatórias, cabendo ao magistrado a condução da instrução (arts. 355 e 371 do CPC).

A ação reivindicatória exige prova de propriedade, individualização do bem e posse injusta, não configurada quando o réu exerce posse como condômino em condomínio hereditário, regido pelo princípio da saisine (art. 1.784 do CC).

A ausência de escritura pública ou instrumento formal impede o reconhecimento da transferência de propriedade imobiliária, sendo insuficiente a prova exclusivamente testemunhal ou indícios de pagamento (art. 108 do CC).

O uso exclusivo do bem comum por um dos condôminos gera dever de indenizar os demais pelos frutos civis, independentemente de exploração econômica direta, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 1.319 do CC).

O termo inicial da obrigação de pagar aluguéis corresponde à data da citação, momento em que se configura a oposição à posse exclusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O recolhimento do preparo recursal afasta a deserção por preclusão lógica do pedido de gratuidade judiciária.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere provas desnecessárias diante de conjunto probatório suficiente.

A posse exercida por condômino em condomínio hereditário não é injusta e afasta a ação reivindicatória.

A transferência de propriedade imobiliária exige instrumento formal, não sendo suprida por prova exclusivamente testemunhal.

O uso exclusivo de bem comum impõe ao condômino o dever de indenizar os demais pelos frutos civis desde a citação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV e LVI; CPC, arts. 4º, 6º, 355, 369 e 371; CC, arts. 108, 1.228, 1.319 e 1.784.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.084.916/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.03.2026; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.26.109830-5/001, Rel. Des. Roberto Ribeiro de Paiva Junior, j. 24.04.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003128-73.2021.8.08.0012

APELANTE:
BRENO VIANA DE ALMEIDA

APELADA:
MARIA JOSE SANTANA LOZORIO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BRENO VIANA DE ALMEIDA em razão da sentença que, nos autos da Ação Reivindicatória cumulada com Indenizatória ajuizada por MARIA JOSE SANTANA LOZORIO, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o Apelante ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor do aluguel do imóvel objeto da lide, a ser apurado em liquidação de sentença, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre a condenação, com suspensão da exigibilidade para a Apelada.

Da preliminar de deserção

Consoante se depreende dos autos, o juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo Apelante, que renovou o requerimento em sede recursal.

Verifica-se que, após o despacho que determinou a comprovação da hipossuficiência financeira, o Apelante peticionou requerendo a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais.

Com efeito, o recolhimento do preparo opera a preclusão lógica do pedido de gratuidade e, por conseguinte, sanando o vício apontado, esvazia a tese de deserção.

Nesse contexto, resta esvaziada a utilidade da análise da preliminar de deserção, porquanto superado o vício anteriormente apontado, incidindo, por conseguinte, a perda superveniente do objeto da insurgência preliminar, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, consagrados nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil.

DO EXPOSTO
, deixo de conhecer da preliminar de deserção por perda de objeto.

Da preliminar de cerceamento de defesa

Suscita o Apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo
a quo
indeferiu a produção de provas — notadamente a quebra de sigilo bancário e a juntada de novos documentos — que seriam imprescindíveis para demonstrar a quitação integral da cota-parte da apelada.

Entretanto, tal insurgência não merece prosperar. Como cediço, vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), sendo o magistrado o destinatário das provas. Cumpre salientar que a prova documental e oral já produzida foi suficiente para o deslinde da controvérsia, sobretudo considerando que a discussão gravita em torno da transferência de propriedade imobiliária, a qual exige solenidade específica.

A Constituição da República (art. 5º, LV, LVI) estabelece que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
” e que “
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
”.

No mesmo sentido o Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 369 - As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

De fato, as partes possuem a garantia constitucional do contraditório e ampla defesa. Entretanto, o exercício de tal garantia não importa na obrigatoriedade de deferimento de provas inúteis ou meramente protelatórias, como disposto no Código de Processo Civil:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Desse modo, não configura cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio da não surpresa o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

In casu
, a prova pretendida pelo Apelante — consistente na quebra de sigilo bancário da parte adversa — foi corretamente reputada desnecessária, diante do conjunto probatório já constante dos autos, bem como da ausência de escritura pública ou compromisso de compra e venda formalizado, não havendo qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa.

DO EXPOSTO
, rejeito a preliminar.

Do mérito

No que concerne ao pleito reivindicatório, a sentença recorrida também não merece reparo.

É cediço que a ação reivindicatória exige a prova da propriedade, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

Conforme delineado pelo juízo de origem, a autora, ora Apelada, é titular de 50% do imóvel litigioso, sendo a outra metade pertencente ao espólio do genitor do Apelante, o que configura típico condomínio hereditário, regido pelo princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do Código Civil (“Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”).

Nessa perspectiva, o Apelante exerce a posse do bem na qualidade de herdeiro e, portanto, de condômino, não sendo possível qualificar sua posse como injusta para fins reivindicatórios.

A ação reivindicatória, prevista no art. 1.228 do Código Civil, exige a demonstração de posse injusta por parte do réu, o que não se verifica quando há comunhão de direitos sobre o bem.

Logo, correta a conclusão sentencial ao afastar a pretensão reivindicatória, indicando, inclusive, a via adequada para solução da controvérsia, qual seja, a extinção de condomínio.

No que concerne à alegação de aquisição da cota-parte da Apelada pelo genitor do Apelante, igualmente não assiste razão ao recorrente. Embora haja indícios de movimentações financeiras e até mesmo admissão parcial da Apelada quanto ao recebimento de valores, o conjunto probatório não revela, de forma inequívoca, a efetiva celebração de contrato de compra e venda apto a transferir a propriedade imobiliária.

No depoimento pessoal da Apelada ela se limitou a informar que recebeu, em 2018 ou 2019, o valor de R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais), mas que embora este valor se destinasse ao pagamento dos aluguéis desde o período em que saiu do imóvel, parte dele foi utilizado para pagamento de débito junto à Cesan e R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) foi devolvido ao genitor do Apelante.

Reafirma-se que o conjunto probatório não revela, de forma inequívoca, a efetiva celebração de contrato de compra e venda apto a transferir a propriedade imobiliária ao genitor do Apelante.

Cumpre salientar que o art. 108 do Código Civil exige escritura pública para negócios jurídicos de valor superior a trinta salários-mínimos.

A ausência de instrumento formal — seja escritura pública ou contrato particular idôneo — fragiliza sobremaneira a tese defensiva, não sendo a prova exclusivamente testemunhal suficiente para desconstituir o direito de propriedade regularmente registrado.

Os depósitos realizados podem configurar ressarcimento de dívidas comuns ou auxílio financeiro, não se prestando a substituir a formalidade legal exigida para a transmissão imobiliária.

No que tange ao dever de pagamento de aluguéis, a sentença também se alinha à melhor interpretação do ordenamento jurídico.

Dispõe o art. 1.319 do Código Civil que “
cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa
”.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o uso exclusivo de bem comum por um dos condôminos enseja o dever de indenizar os demais, independentemente da exploração econômica direta do imóvel, como se vê nos seguintes precedentes:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. USO EXCLUSIVO DO BEM PARTILHADO EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPENSAÇÃO COM BENFEITORIAS. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.076 DO STJ. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o condômino que utiliza exclusivamente o bem comum deve indenizar o outro condômino pelo uso da propriedade, sendo o arbitramento de aluguel
devido a partir da citação
, conforme o art. 1.319 do Código Civil.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual no que tange à impossibilidade de compensação das benfeitorias necessárias atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. [...] 6. Recurso especial parcialmente provido (STJ, REsp n. 2.084.916/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 16/3/2026).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PARTILHA DE BEM C/C EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E FIXAÇÃO DE ALUGUEL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - MÉRITO - IMÓVEL EM CONDOMÍNIO ENTRE EX-CÔNJUGES - USO EXCLUSIVO POR UM DOS CONDÔMINOS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE OCUPAÇÃO GRATUITA NO ACORDO DE DIVÓRCIO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO DESPROVIDO
. [...]
O uso exclusivo do bem comum por um dos coproprietários enseja o dever de indenizar o outro pelos frutos civis, nos termos do art. 1.319 do Código Civil, sob pena de enriquecimento sem causa.
O termo inicial da obrigação de pagar aluguéis é a data da citação
, quando configurada a oposição ao uso exclusivo do imóvel. Inexistindo cláusula que autorize a posse exclusiva sem contraprestação, correta a condenação ao pagamento de aluguéis até a alienação do bem. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.26.109830-5/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Ribeiro de Paiva Junior , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/04/2026, publicação da súmula em 04/05/2026)

No caso em exame, restou incontroverso que o Apelante exerce posse exclusiva do bem desde o falecimento de seu genitor, impedindo a fruição do imóvel pela coproprietária. Ainda que alegue exercer mera “vigilância” sobre o bem, tal argumento não possui densidade jurídica suficiente para afastar a obrigação indenizatória, pois o simples uso exclusivo já configura fruição da coisa comum, em detrimento dos demais condôminos.

Por fim, quanto ao termo inicial da obrigação de pagar aluguéis, a fixação a partir da citação revela-se plenamente adequada e em consonância com a orientação consolidada pela jurisprudência, inclusive nos precedentes já citados, segundo a qual o marco inicial da indenização corresponde ao momento em que o condômino não possuidor manifesta sua oposição à posse exclusiva, o que, via de regra, ocorre com a citação válida, como expressamente consignado na sentença.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida, a qual se mostra escorreita sob todos os aspectos, seja na valoração das provas, seja na aplicação do direito ao caso concreto.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, CPC), em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.